Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-31.2017.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000693-31.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: VITAL BARRETO NOVAIS

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou a demanda procedente para determinar o fornecimento de energia elétrica a imóvel residencial situado em área próxima ao Rio São Francisco, alegadamente localizada em Área de Preservação Permanente – APP. A concessionária COELBA recusou-se a efetuar a ligação elétrica sem apresentação de licença ambiental. O juízo de origem determinou a ligação sem tal exigência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de licença ambiental para fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em suposta Área de Preservação Permanente, especialmente quando outros imóveis na mesma localidade já se encontram regularmente abastecidos.

III. Razões de decidir

Rejeição das preliminares de ausência de fundamentação da sentença, incompetência da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a sua recusa com base em alegação genérica de localização da casa em APP ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Comprovação de que outros imóveis na região já são atendidos pela rede elétrica, inexistindo risco ambiental específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A recusa da concessionária em fornecer energia elétrica com base apenas na alegada localização do imóvel em área de preservação permanente é ilegítima, especialmente quando já existem imóveis vizinhos abastecidos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e não pode ser condicionado à apresentação de licença ambiental, salvo em casos excepcionais com demonstração de risco ambiental concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27, II, "d"; Lei nº 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000404-98.2017.8.05.0099, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 09.08.2022; TJBA, AI nº 8013218-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000693-31.2017.8.05.0099, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibotirama/BA, tendo como Apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado VITAL BARRETO NOVAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA